Tribunal: TJSP
Processo: 0002466-86.2014.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Aterro de nascente de água por obras de duplicação da Rodovia de Tamoios. Nascente de água que restou comprovada nos autos, comprovado também seu desaparecimento pelo aterro, assim como dependência dela pelo Autor. Controvérsia que gira em torno da necessidade ou não de construção de poço artesiano para o abastecimento de água potável,

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Aterro de nascente de água por obras de duplicação da Rodovia de Tamoios. Nascente de água que restou comprovada nos autos, comprovado também seu desaparecimento pelo aterro, assim como dependência dela pelo Autor. Controvérsia que gira em torno da necessidade ou não de construção de poço artesiano para o abastecimento de água potável, tendo em vista a possibilidade de construção de poço freático, além da restrição presente na legislação de necessidade de outorga. Necessidade de remessa dos autos à origem para elaboração de prova pericial nesse sentido. Sentença anulada. Recursos prejudicados.